Tribunal: TJDFT
Processo: 0705785-03.2023.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0705785-03.2023.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDNA DE ALMEIDA COELHO APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por EDNA DE ALMEIDA COELHO em face da r. sentença (ID 61864040) que, nos autos da ação de cobrança de expurgos inflacionários movida por ela em desfavor do BANCO BRADESCO S. A., reconheceu a prescrição em relação ao pedido de cobrança de diferenças decorrentes de índices de atualização monetária não utilizados (CC de 1916, Art. 177) e, via de consequência, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, esses fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Nas razões recursais, a apelante alega que, “Conforme o artigo 177 do Código Civil de 1916, "as ações pessoais prescrevem, ordinariamente, em vinte anos". No entanto, a análise do termo inicial do prazo prescricional deve ser feita com cuidado, especialmente em casos onde há controvérsia quanto ao momento em que o direito violado se tornou exigível” (ID 61864042 - Pág. 5). Afirma que, “In casu o valor retido na conta corrente da Recorrente pelo plano Color, conforme extrato bancário juntado aos autos, demonstra que o valor está depositado desde o ano de 1990, sem que a conta tenha havido nenhuma atualização monetária, sendo que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é a data em que foram creditados valores a menor em decorrência da aplicação de índices diversos” (ID 61864042 - Pág. 5). Destaca que “o reconhecimento da prescrição não se coaduna com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que buscou a reparação de um prejuízo patrimonial efetivamente sofrido, em razão da aplicação incorreta dos índices de atualização monetária, que sequer foram depositados, conforme demonstrado no extrato bancário juntado aos autos. Ademais o princípio da proteção ao consumidor e a função social do contrato também devem ser considerados na análise do caso” (ID 61864042 - Pág. 7). Sustenta que, “Em que pese a prescrição ser vintenária, a propositura da ação foi ajuizada em 28/09/2023, não alcançando a referida prescrição reconhecida pelo juiz a quo, tendo em vista ter tido decisão do STF que determinou a suspensão das ações individuais até o do julgamento da decisão final sobre as ações inflacionárias, tramitando naquela Suprema Corte” e que, “diferentemente da interrupção, faz que o prazo pare de transcorrer na presente ação, voltando do ponto em que havia parado quando deu-se o motivo da suspensão” (ID 61864042 - Pág. 7). Acrescenta que, “Acerca da referida suspensão, conforme supramencionado, o Recorrido também alegou preliminarmente, em sede de contestação, requerendo a suspensão do presente feito, colacionando os julgados”, de modo que “o Requerido também reconheceu a não prescrição, requerendo a suspensão do processo face a decisão do Supremo Tribunal Federal” (ID 61864042 - Págs. 7 e 9). Requer a reforma da r. sentença, para afastar a prescrição e determinar o prosseguimento da ação para a devida apuração e cobrança das diferenças de atualização monetária. Alternativamente, seja reconhecida a necessidade de uma melhor instrução probatória para verificar o termo inicial do prazo prescricional, determinando-se a devolução dos autos ao juízo de origem para nova apreciação. Preparo dispensado, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (ID 61864023). Contrarrazões do apelado, nas quais pugna pelo não provimento do recurso (ID 61864048). É o relatório. Decido. O art. 932, inciso III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na origem, o d. juiz a quo reconheceu a prescrição da pretensão, no caso vintenária, nos termos do art. 177 do Código Civil de 1916, cumulada com o art. 2.028 do Código Civil de 2002, diante do fato de que a ação visa o recebimento das diferenças decorrentes de índices de atualização monetária de saldo depositado em março de 1990 e somente foi ajuizada no dia 28 de setembro de 2003. No tópico “prazo prescricional” (ID 61864042 - Pág. 5), a apelante defende que a prescrição da presente ação é vintenária, contada a partir da a data em que alegadamente creditados valores a menor em decorrência da aplicação de índices diversos. Afirma que o extrato bancário juntado aos autos demonstra que o valor está depositado desde o ano de 1990, sem que tenha havido nenhuma atualização monetária na conta. Colaciona jurisprudência no mesmo sentido. Assim, como a argumentação da apelante se encontra no mesmo sentido da sentença, resta patente a ausência do interesse recursal nesse ponto. Os demais argumentos deduzidos pela apelante nas razões recursais para pleitear o afastamento da prescrição, quais sejam: a) a consideração dos princípios de razoabilidade, proporcionalidade, proteção ao consumidor e função social do contrato, e b) a existência de decisão do STF que determinou a suspensão das ações individuais sobre expurgos inflacionários, não foram alegados na instância originária, razão pela qual não foram objeto de apreciação pelo d. magistrado a quo. Observa-se, inclusive, que, na réplica à contestação (ID 61864035), a autora afirmou que não seria devida a suspensão do processo, por ser a exigência restrita às ações em fase recursal. Portanto, se as teses jurídicas não foram suscitadas pela autora perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento dos temas apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. No mesmo sentido, eis julgados deste eg. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. (...) 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido.” (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OCORRÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO AR REFERENTE À CITAÇÃO. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. CONCLUSÃO. NECESSIDADE. REVELIA. NÃO DECRETAÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. PRUDÊNCIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE ECONOMIA E CELERIDADE PROCESSUAIS. PREJUÍZO AO AUTOR. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Constatado que à hipótese dos autos incide o artigo 1.015, inciso I, do CPC/15, rejeita-se a preliminar de não cabimento do recurso. 2. A matéria não suscitada perante o magistrado de origem não pode ser conhecida somente em sede recursal, sob consequência de supressão de instância. (...) 7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.” (Acórdão 1416421, 07005553820228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifou-se.) Ademais, a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível se falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da apelante para se manifestar sobre a inovação recursal ora reconhecida. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS DE SÓCIO. RECURSO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. LEGITIMIDADE. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. IMPOSSIBILIDADE. (...) 4. A proibição de decisão surpresa (art. 10 do CPC/2015) não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal, porquanto diz com a mera aplicação da legislação presumidamente de todos conhecida. Precedentes. (...) 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.” (REsp n. 2.057.706/RO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023 – grifou-se.) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DOS DEMANDANTES. (...) 1.2. A análise dos requisitos de admissibilidade recursal, ainda que de ofício, não viola o princípio da não surpresa. Precedentes. 1.3. O juízo de admissibilidade do recurso especial é bifásico, de modo que qualquer pronunciamento do Tribunal de origem acerca da tempestividade recursal não vincula esta Corte Superior, a quem compete analisar, em definitivo, o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do recurso especial. (...) 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp n. 2.211.831/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O ‘fundamento’ ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. (...) 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 – grifou-se) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço da apelação. Em razão da sucumbência recursal, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios devidos pela autora/apelante em 2%, estabelecendo-os em 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, por ser beneficiária da gratuidade de justiça. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 13 de agosto de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora